Tribunal: STF
Processo: HC 207697
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. AUSÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS DENÚNCIAS PRÉVIAS DANDO CONTA DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Conforme se depreende da decisão agravada, inobstante os argumentos expendidos pela combativa defesa, o estado flagrancial do delito de tráfico ilícito de entorpecentes consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. 



    III - No caso dos autos, constata-se que os policiais militares, diante da existência de fundadas razões consubstanciadas nas várias denúncias prévias dando conta do envolvimento do paciente na prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência, para lá se dirigiram e nela ingressando, uma vez que a porta encontrava-se aberta, efetuaram sua prisão em flagrante delito porquanto encontraram escondidos no local 1 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 197g (cento e noventa e sete gramas), bem como 12 (doze) "buchas" de cocaína, pesando aproximadamente 10g (dez gramas). Soma-se a essa circunstância o fato do flagranteado ter assumido a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como ter "admitido a prática da atividade ilícita então investigada". 



    IV - Por fim, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 630.731-AgRg/SC, Ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, o reconhecimento da “ilegalidade do ingresso da Polícia no domicílio da recorrente baseada em denúncia anônima, para o fim de absolver a recorrente ante a falta de prova válida do crime” ou, subsidiariamente, a aplicação da “causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, de modo a reduzir a sua pena no patamar de 2/3 (ou outro patamar inferior) na terceira fase da dosimetria penal”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 



    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Lei nº 11.343/2006. Tráfico de entorpecentes. Entrada em domicílio. Alegação de ilegalidade que anularia a prova obtida decorrente da suposta invasão. Inocorrência. Corréus foram vistos usando droga e correram para se esconder no interior da casa em que os policiais entraram. Medida justificada. Pedido de concessão da benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Expressiva quantidade de drogas apreendidas: 972,2 gramas de maconha, bem como o fato de os corréus estarem sob investigação em outro Estado da Federação. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário.”



    (HC n. 662.200-AgRg/PR, Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT) 



    Busca-se, nesta impetração, a declaração da ilicitude das provas obtidas e reconhecidas como válidas pelas instâncias ordinárias.



    Alega, para tanto, que “(...) "ainda que o delito de tráfico seja de caráter permanente, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito, o que não se vislumbrou no caso em apreço". 



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (com meus grifos):



    “Consoante depreende-se dos excertos ora colacionados, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito. 



    De fato, afere-se dos autos que o paciente fora condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual configura delito permanente, ou seja, o momento consumativo protrai-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    É o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". 



    Diga-se, o estado flagrancial do delito de tráfico ilícito de entorpecentes consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. 



    Esse é o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência." (AgRg no REsp 1637287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10/05/2017).



    (…)



    No caso dos autos, constata-se que os policiais militares, diante da existência de fundadas razões consubstanciadas nas várias denúncias prévias dando conta do envolvimento do paciente na prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência, para lá se dirigiram e nela ingressando, uma vez que a porta encontrava-se aberta, efetuaram sua prisão em flagrante delito porquanto encontraram escondidos no local 1 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 197g (cento e noventa e sete gramas), bem como 12 (doze) "buchas" de cocaína, pesando aproximadamente 10g (dez gramas). 



    Não obstante, soma-se a essa circunstância o fato do flagranteado ter assumido a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como ter "admitido a prática da atividade ilícita então investigada" (fl. 42). 



    Nesse cenário, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.”.



    Nesse sentido, cabe referir que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o RE 603.616/RO, Ministro Gilmar Mendes, nele proferindo acórdão assim ementado (com meus grifos):



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada a presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 182.568-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    …...................................................................................................



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    …...................................................................................................



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 168.038-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 



    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator